Tribunal: STF
Processo: HC 122886
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-19
Data de publicação: 2014-08-19

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. INTERNAÇÃO DETERMINADA COM BASE NA GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. ILEGALIDADE EVIDENTE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito implicada na impetração. 2. A medida socioeducativa de internação imposta com base apenas na suposta gravidade abstrata do ato infracional ofende a garantia da excepcionalidade da aplicação de qualquer medida privativa de liberdade determinada pelo texto constitucional (art. 227, § 3º, V) e contraria o rol taxativo do art. 122 da Lei nº 8.069/1990. 3. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para determinar ao Juízo de origem que, com base nas circunstâncias objetivas do caso concreto, fixe medida socioeducativa menos gravosa e que favoreça a inserção social dos pacientes, que deverão aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença.